Tribunal: TJBA
Processo: 8056771-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056771-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: TUFI HASSAN XAVIER

Advogado(s):
INGO SÁ HAGE CALABRICH

APELADOS:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

Advogado(s):
FÁBIO RIVELLI

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO À IMAGEM E HONRA. DIREITO AO ESQUECIMENTO DIGITAL. DESINDEXAÇÃO DE RESULTADOS DE BUSCA NA INTERNET. EQUILÍBRIO ENTRE DIREITO À INFORMAÇÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta, em Ação Ordinária, na qual o Autor pleiteou a desindexação, por meio do buscador mantido pela Ré, de links que remetem a notícias sobre sua prisão em flagrante, ocorrida em 2016, relacionada a supostos crimes previstos nos arts. 244-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a concessão de liberdade provisória e a revogação das medidas cautelares, por ausência de denúncia e arquivamento do inquérito policial, o
Acionante
alegou que a manutenção desses resultados de busca, mesmo após anos, e sem posterior processo penal ou condenação, causava-lhe graves prejuízos à honra, imagem e vida pessoal e profissional. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na inexistência de direito ao esquecimento, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.010.606/RJ (Tema 786).
Irresignado
, o
Suplicante
recorreu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a desindexação de resultados de busca na internet, vinculados ao nome do A
cionante
, que remetem a fatos licitamente publicados sobre sua prisão em flagrante, mas que perderam relevância pública;
bem como
estabelecer se, no caso concreto, a manutenção dos links configura excesso no exercício da liberdade de informação, violando direitos fundamentais da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.010.606/RJ (Tema 786), firmou a tese de que é incompatível com a Constituição Federal a existência de um direito geral ao esquecimento, mas admitiu a análise de excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação, caso a caso, com base nos parâmetros constitucionais de proteção à honra, imagem, privacidade e personalidade.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.660.168/RJ, reconheceu a possibilidade excepcional de desindexação de conteúdos na internet, quando a manutenção dos resultados de busca, relacionados ao nome da pessoa, se mostrar desproporcional, causar prejuízos injustificados e não mais apresentar relevância ou interesse público.

5.
No caso concreto, o
Requerente
não foi denunciado, tampouco processado criminalmente, tendo o inquérito policial sido arquivado por falta de justa causa, o que evidencia a perda de interesse público na divulgação dos fatos.

6.
A manutenção da vinculação automática do nome do
Demandante
aos conteúdos depreciativos, ao longo de mais de sete anos, sem atualização ou contextualização sobre o desfecho favorável
a ele
, caracteriza excesso no exercício da liberdade de informação, com violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais da personalidade.

7.
A solução adequada consiste em determinar a desindexação do nome, exigindo, para a localização das matérias, o uso de termos adicionais que identifiquem, especificamente, os fatos, preservando-se, assim, o equilíbrio entre o direito à informação e a proteção da honra e da imagem do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

————————————

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III, 5º, X e XIV; CPC, art. 487, I; ECA, arts. 244-A e 241-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.010.606/RJ (Tema 786), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11.02.2021; STJ, REsp nº 1.660.168/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8056771-77.2019.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador,
tendo
como
Apelante

TUFI HASSAN XAVIER
, sendo
apelada
a

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO.

Salvador, 12 de Maio de 2025.